Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727504-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYKON JHONNY SANDE ROCHA IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEONARDO DE CARVALHO E SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 14.349, em favor de MAYKON JHONNY SANDE ROCHA, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de visitas formulado pela esposa do paciente. Alega o impetrante que o artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984, estabelece que é direito do preso o recebimento de visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Sustenta que é falsa a premissa de que o melhor interesse seja a vedação de visitas ao seu ente querido porque o Estado não consegue cumprir o seu dever de manter o estabelecimento prisional em condições adequadas para o exercício desse direito. Afirma que o Estado não pode se eximir de assegurar o direito do paciente e seus familiares, simplesmente confessando sua ineficiência para cumprir seus próprios deveres. Aduz que, ao ser impedida de visitar o paciente, a esposa está sendo vítima de uma negligência estatal, diante da omissão do poder público com relação ao direito fundamental de convivência familiar. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinada a suspensão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias para vedar a visita da mulher do Paciente de visitá-lo no estabelecimento prisional em que se acha recolhido. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que indeferiu o pedido de visitas formulado pela esposa do paciente. Repise-se, a instrução do Habeas Corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de julho de 2024 15:51:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora